Tribunal: STF
Processo: HC 250126
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maria Conceição Aguiar Sabo Mendes, Rodrigo Numeriano Dubourcq Dantas, Paoula Roberta Reis Braid e Wilson Alison de Sousa Freires, em favor de Edimar Lima do Carmo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 948697/MA, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE DA AÇÃO, RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVANTE ESTEVE FORAGIDO. RISCO À APLICAÇÃO FUTURA DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria. Julgados do STJ. 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 4. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da elevada periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta do crime - os agentes foram até o hotel buscar a vítima que foi levada para local desconhecido e não mais encontrada. Segundo as decisões anteriores, a vítima teria ido à cidade cobrar valores referentes a veículos vendidos para os proprietários da empresa MARANHÃO VEÍCULOS, sendo um deles o ora paciente, que não haviam cumprido um acordo intermediado pela vítima. Além da cobrança da dívida, a vítima teria encaminhado "um buquê de rosas e outros presentes para a companheira do paciente" e esses fatos teriam desencadeado a ação criminosa. Além disso, as decisões anteriores destacaram o efetivo risco de reiteração delitiva, porquanto o paciente foi condenado em data recente pelo Tribunal do júri, por outro crime de homicídio. Além disso, segundo anotado, antes de ser detido, o paciente esteve foragido juntamente com um corréu, o que indica seu intento em frustrar a atuação punitiva do Estado. Prisão mantida para resguardar a ordem pública e a aplicação futura da lei penal. Julgados do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (eDOC 22, p. 1-2)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente e outros 4 corréus tiveram a prisão temporária convertida em prisão preventiva em razão da suposta prática de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (art. 121, § 2º, II, III, IV e art. 211, c/c art. 62, I, todos do Código Penal).



    Entendem que o decreto prisional é manifestamente ilegal, pois amparado em fundamentação genérica e inidônea. Ressaltam, no ponto, que os maus antecedentes em razão da condenação por outro homicídio não é justificativa para a segregação cautelar nestes autos. 



    Aduzem que “mostra-se ilegal a aplicação da garantia da ordem pública por meio de afirmação abstrata de perigo, apenas por indícios de autoria e materialidade, pelo clamor público e por ter o crime natureza hedionda, e, ainda, por ter o STJ incorrido em acréscimo de fundamentação”. (p. 20)



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente, amparado nos seguintes fundamentos:



    “Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.



    [...]



    Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da elevada periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta do crime - os agentes foram até o hotel buscar a vítima que foi levada para local desconhecido e não mais encontrada. Segundo as decisões anteriores, a vítima teria ido à cidade cobrar valores referentes a veículos vendidos para os proprietários da empresa MARANHÃO VEÍCULOS, sendo um deles o ora agravante, que não haviam cumprido um acordo intermediado pela vítima. Além da cobrança da dívida, a vítima teria encaminhado "um buquê de rosas e outros presentes para a companheira do paciente" e esses fatos teriam desencadeado a ação criminosa. 



    Além disso, as decisões anteriores destacaram o efetivo risco de reiteração delitiva, porquanto o paciente foi condenado em data recente pelo Tribunal do júri por outro crime de homicídio. 



    A propósito, "se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Além disso, segundo anotado, antes o paciente esteve foragido juntamente com um corréu, o que indica seu intento em frustrar a atuação punitiva do Estado. Sobre esse ponto, cumpre ressaltar que o fato de o agente, tendo conhecimento da existência de uma ação penal ajuizada em seu desfavor, permanecer foragido, constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Assim:



    [...]



    Por fim, como pontuado na última decisão que manteve a prisão do paciente, a instrução não se encerra com a oitiva das testemunha da acusação e, “embora as defesas mencionem a ausência de risco de interferência dos réus no processo, tal assertiva não desonera este Juízo de garantir a ordem pública e a correta aplicação da lei penal, objetivos que ainda se mostram presentes e relevantes neste caso”. 



    Ainda, de fato os réus foram interrogados, como afirma a defesa nas razões do recurso (e-STJ fls. 91/92), porém o ato é posterior ao exame do mérito pelo Tribunal estadual, ou seja, trata-se de uma informação superveniente que não foi objeto de exame no acórdão impugnado. Além disso, esse novo contexto não afasta a necessidade da medida para resguardar a instrução processual, que se prolonga pela segunda fase do processo que tramita pelo rito do Tribunal do Júri, podendo haver interferência em atos de instrução e oitiva de testemunhas, inclusive em plenário. Ver: (RHC n. 102.306/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 10/10/2018.)”. (eDOC 22).



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registra-se que, no caso concreto, a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Acresça-se que o paciente esteve foragido e já sofreu condenação pelo Tribunal do Júri em razão do cometimento de outro homicídio, o que demonstra a periculosidade do paciente e o risco à ordem pública.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente